Tribunal: TJSP
Processo: 1513658-17.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Concurso de agentes. Rés absolvidas em primeiro grau. Crime impossível. Recurso ministerial buscando a condenação, nos termos da denúncia. Admissibilidade. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Confissões judiciais em harmonia com o restante do conjunto probatório. Qualificadora bem caracterizada. Existência de vigilância que não obsta a ocorrência do furto

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Concurso de agentes. Rés absolvidas em primeiro grau. Crime impossível. Recurso ministerial buscando a condenação, nos termos da denúncia. Admissibilidade. Prova robusta da autoria e da materialidade delitiva. Confissões judiciais em harmonia com o restante do conjunto probatório. Qualificadora bem caracterizada. Existência de vigilância que não obsta a ocorrência do furto (Súmula no 567, do STJ). Crime consumado. Condenações imperativas. Impossibilidade de aplicação do "princípio da insignificância". Básicas de MARLI acrescidas de um sexto diante dos maus antecedentes e, na fase seguinte, majoradas novamente de um sexto em razão da compensação parcial da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (crime praticado durante período de calamidade pública) e da reincidência com a atenuante da confissão. Básicas de PRISCILA acrescidas de um terço diante dos maus antecedentes e, na etapa seguinte, reprimendas aumentadas de um quinto em razão da compensação parcial da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e da dupla reincidência com a atenuante da confissão. Regime semiaberto necessário, sendo incogitável a substituição das corporais por restritivas de direitos. Apelo ministerial provido.